Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705998-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão (ID 56068008 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0702678-68.2020.8.07.0003 que desconsiderou contestação juntada aos autos antes da apreensão do veículo. No presente recurso, a parte requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e deixa de recolher o preparo. É o necessário. Para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça deve a agravante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queira apresentar a documentação ora solicitada, deverá promover o preparo. Cumpra-se no prazo de 5(cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator